Tribunal: TJDFT
Processo: 0749548-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA PELO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCUMBÊNCIA DO DEMANDANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE 10% A 20%. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 90, caput, do Código de Processo Civil, estabelece Sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. A desistência da ação impõe ao demandante o pagamento das despesas e honorários advocatícios.
3. Nos termos do parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Inviável o arbitramento de condenação abaixo do percentual mínimo legal, salvo exceções concebidas na própria legislação.
5. Recurso conhecido e provido.